Tribunal: TJPA
Processo: 0817812-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817812-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIANA PAULINE CAVALCANTE DOS SANTOS WANDERLEY

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE PROVA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO ESPELHO. RESPOSTA DA BANCA INFORMANDO A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE REQUERIMENTO DO ESPELHO. INTUITO DE CORREÇÃO QUESTÕES DE PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Da análise dos documentos juntados e da resposta dada pela banca, não houve negativa de acesso ao espelho da avaliação, apenas foi informado que o espelho deveria ser solicitado por e-mail, conforme previsão do edital. Ainda, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a autora ateve-se a comprovar sua alegação, com a juntada de foto da tela da área de recursos do site, não tendo comprovado que requisitou o espelho da avaliação pelo e-mail do concurso, conforme determina o Edital. Verifica-se que a autora apenas anexou aos autos a resposta da Banca/agravada ao recurso administrativo, o que esbarra na mesma conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau, que não compete ao Poder Judiciário a análise quanto ao mérito do ato administrativo, restringindo-se a análise de legalidade do ato, o que não se faz possível ante a ausência de provas suficientes. Precedentes do STF e desta Corte.

2 –
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Liliana Pauline Cavalcante dos Santos Wanderley
em face de
Universidade do Estado do Pará,
nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 0890458-33.2023.8.14.0301, movido contra Decisão Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em síntese, alegou a autora que é candidata inscrita para vaga de carreira do magistério superior do quadro efetivo da Universidade do Estado do Para - UEPA, edital nº 68/2023, relatou que sua pontuação foi de 6,57, abaixo da nota mínima de 7,0 pontos, razão pela qual, apresentou recurso administrativo requerendo nova correção de sua prova.

O recurso administrativo foi apreciado, sendo mantida a nota da candidata, que sustenta não ter sido disponibilizado espelho de correção ou fundamentação do resultado de sua eliminação. Por este motivo, entende haver irregularidades na correção de sua prova, requerendo a anulação do ato administrativo e o deferimento da tutela de urgência.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º Grau, houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Contra esta Decisão a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que o recurso administrativo foi desprovido mantendo-se a nota atribuída inicialmente, porém nenhum espelho de correção lhe foi apresentado, de modo que a decisão recorrida merece reforma, diante da necessidade de dar transparência aos atos da Administração Pública e de vinculação ao edital de regência do certame.

Pugnou assim, a concessão da tutela antecipada, e no mérito a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Em análise detida aos autos, como já explanado em sede de cognição sumária, salta aos olhos a satisfatividade da medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, o que se sabe vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro a probabilidade do direito a embasar a concessão da tutela de urgência requerida pela autora/agravante, considerando inicialmente, que a agravante alega em síntese, a necessidade de nova avaliação da nota dada a candidata, pois em suas próprias palavras:
“Apesar da autora ser realizado uma prova didática prática excelente, de alto nível, sua nova veio abaixo do merecido e, dentro do prazo, apresentou recurso administrativo. No recurso administrativo, a autora pediu uma reavaliação da nota e um espelho da sua avaliação. Porém seu recurso veio como indeferido, e com a resposta de que a banca manteria a nota dada e o espelho da avaliação não foi disponibilizado pela banca apesar da autora ter solicitado expressamente.
”

Contudo, da análise dos documentos juntados e da resposta dada pela banca, não houve negativa de acesso ao espelho da avaliação, apenas foi informado que o espelho deveria ser solicitado por e-mail, conforme previsão do edital.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a autora ateve-se a comprovar sua alegação, com a juntada de foto da tela da área de recursos do site. Não tendo comprovado que requisitou o espelho da avaliação pelo e-mail do concurso, conforme determina o Edital.

Outrossim, a autora ateve-se a juntar a resposta da Banca/agravada ao recurso administrativo, o que esbarra na mesma conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau, que não compete ao Poder Judiciário a análise quanto ao mérito do ato administrativo, restringindo-se a análise de legalidade do ato, o que não se faz possível ante a ausência de provas suficientes.

Sobre a matéria em questão, como é cediço, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485).

Nessa linha é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, inclusive deste TJPA:

EMENTA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral. 3. Inexistindo ilegalidade no certame, não há como acolher a pretensão no sentido de serem reavaliadas questões de prova discursiva com a consequente atribuição de nota pelo Poder Judiciário. 3. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 15 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima (TJ-PA – MANDADO DE SEGURANÇA: MS 0806396- 95.2020.8.14.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 15 de dezembro de 2021. Publicação: 16/12/2021. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.CONCURSO PÚBLICO C170 CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. 1- A sentença julgou improcedente o pedido da ação ordinária que objetivou a anulação das questões 01, 03, 04, 26, 40 e 47 da prova objetiva do concurso público C-170, para provimento de cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil, para que fossem atribuídos os pontos aos autores, possibilitando-lhe o prosseguir no certame; 2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 3- Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade; 4- A feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.04035266-06, 208.525, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-23, publicado em 2019-10-02).

Assim, verifica-se que a pretensão da agravante não está lastreada no requisito da probabilidade do direito, diante do enquadramento da situação fática a jurisprudência firmada no âmbito do STF e deste TJPA, não havendo motivos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/08/2024